Tribunal: TJSP
Processo: 2011032-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o diferimento das custas – Pretensão à sua reforma – Hipótese inserida no rol taxativo do artigo 5o da Lei no 11.603/2003 – Agravante pessoa jurídica que comprova, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade de seu recolhimento, nos termos do caput do referido Dispositivo Legal – Agravante pessoa física, todavia, que não se desincumbiu de comprovar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o diferimento das custas – Pretensão à sua reforma – Hipótese inserida no rol taxativo do artigo 5o da Lei no 11.603/2003 – Agravante pessoa jurídica que comprova, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade de seu recolhimento, nos termos do caput do referido Dispositivo Legal – Agravante pessoa física, todavia, que não se desincumbiu de comprovar a momentânea impossibilidade do recolhimento das custas – Decisão parcialmente reformada para conceder o diferimento das custas apenas à pessoa jurídica agravante – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.